Tribunal: TJSP
Processo: 0013304-27.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Tipicidade objetiva. Somente cabe falar em falta disciplinar de natureza grave para aquelas infrações que, concretamente, colocaram em risco o cumprimento da pena ou, de outro lado, afrontaram de modo importante a rotina administrativa do estabelecimento.